Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno interposto em id. 16143241, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator